Tribunal: TRF3
Processo: 5000818-22.2017.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
30/109)

5000818-22.2017.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

TRIBUTÁRIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

1. É certo que, nos termos da jurisprudência sedimentada do C. Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, no entanto, somente em caso de citação da parte contrária.

2. A apelante requereu a extinção do feito antes da citação da ré, ou seja, a relação processual não foi formada, Inexistindo qualquer comportamento da União que tenha concorrido para a extinção do feito, não sendo, portanto, o caso de se aplicar o princípio da causalidade.

3. Note-se que os dizeres do parágrafo 10 do art. 85, citado pela apelante são claros ao se referir que os honorários são devidos “por quem deu causa ao processo”, ou seja, parte é aquela que integra a lide e a União não se manifestou nos autos uma vez que não foi citada.

4. Apelo desprovido.

A

Inteiro teor:
30/109)

5000818-22.2017.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

TRIBUTÁRIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

1. É certo que, nos termos da jurisprudência sedimentada do C. Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, no entanto, somente em caso de citação da parte contrária.

2. A apelante requereu a extinção do feito antes da citação da ré, ou seja, a relação processual não foi formada, Inexistindo qualquer comportamento da União que tenha concorrido para a extinção do feito, não sendo, portanto, o caso de se aplicar o princípio da causalidade.

3. Note-se que os dizeres do parágrafo 10 do art. 85, citado pela apelante são claros ao se referir que os honorários são devidos “por quem deu causa ao processo”, ou seja, parte é aquela que integra a lide e a União não se manifestou nos autos uma vez que não foi citada.

4. Apelo desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000818-22.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: BEBA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE PARRA DE SIQUEIRA - SP285522-A, ANDREWS MEIRA PEREIRA - SP292157-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000818-22.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: BEBA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE PARRA DE SIQUEIRA - SP285522-A, ANDREWS MEIRA PEREIRA - SP292157-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Beba Brasil Indústria e Comércio Ltda. em face da União Federal, objetivando provimento jurisdicional para que seja declarada a inexigibilidade de crédito tributário decorrente de IPI com alíquota majorada pelo Decreto no 8.950/2016.

A autora requereu a extinção da ação sem julgamento de mérito, aduzindo que fato superveniente à sua propositura, qual seja, a edição do Decreto no 9.020 de 31 de março de 2017 alterou o Decreto no 8.950/16 impugnado na inicial, ocasionando a perda de objeto da lide (Id 1108547).

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da superveniente ausência de interesse processual. Sem condenação em honorários advocatícios (Id 1108554).

A autora apresentou embargos de declaração, requerendo a condenação da Embargada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos dos parágrafos 3o e 10, do art. 85 do CPC, em homenagem ao princípio da causalidade (Id 1108556), tendo sido rejeitados os embargos (Id 1108557).

Apela a autora, requerendo a reforma da r. sentença no tocante aos honorários advocatícios, alegando que a fixação de honorários que decorre do princípio da causalidade, independentemente de ter havido ou não citação, nos termos do art. 85, §10, CPC (Id 1108559).

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da ré, os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000818-22.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: BEBA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE PARRA DE SIQUEIRA - SP285522-A, ANDREWS MEIRA PEREIRA - SP292157-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de ação declaratória, ajuizada, em 23/03/2017, em face da União Federal, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes decorrente da majoração inconstitucional e ilegal da alíquota do IPI trazida pelo Decreto no 8.950/2016, editado em 29/12/2016 e vigente desde 01/01/2017.

Ocorre que em 31/03/2017 (após o ajuizamento da demanda), a recorrida editou o Decreto no 9.020, anulando o Decreto no 8.950/2016 e restabelecendo as alíquotas do IPI, nos termos em que postulados pela Apelante.

Diante da perda superveniente do objeto da demanda, o MM. Juízo de piso extinguiu o processo sem julgamento do mérito, porém, deixou de condenar a Recorrida aos ônus sucumbenciais, sob alegação que ela sequer teria sido citada, não sendo formada a relação processual.

Entendo que não merece reparo a r. sentença.

É certo que, nos termos da jurisprudência sedimentada do C. Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, no entanto, somente em caso de citação da parte contrária.

Nesse sentido, confira-se:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO DEPOIS DE PROFERIDA A SENTENÇA QUE INDEFERE LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO EMBARGÁVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. (...)

3. A desistência desta ação cautelar ocorreu depois de proferida a sentença de indeferimento liminar da petição inicial, sendo cabível a homologação da desistência da ação, ainda que superveniente à interposição do recurso especial, já que não ocorreram nenhuma das situações previstas no art. 269 do Código de Processo Civil. Na primeira instância, a petição inicial foi liminarmente indeferida, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, e não houve citação da parte ré na forma estabelecida no Título V, Capítulo IV, Seção III, do referido código, razão pela qual é indevida a condenação da autora em honorários advocatícios. Se a parte ré houvesse sido citada, então seria cabível a condenação da autora em honorários, conforme evidenciam os seguintes precedentes: REsp 402.280/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RSTJ, vol. 163, p. 416; REsp 16.869/SP, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, RSTJ, vol. 32, p. 438; REsp 3.408/RO, 4a Turma, Rel. Min. Athos Carneiro, RT, vol. 661, p. 198.

4. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.124.420/MG (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.12.2009), mediante a aplicação da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, decidiu que, mesmo em caso de adesão do contribuinte a parcelamento tributário, não é possível a extinção do processo, com base no art. 269, V, do CPC, sem que haja manifestação de renúncia ao direito sobre que se funda a ação.

5. Considerando que, no caso, não houve manifestação de renúncia por parte da autora, afasta-se a aplicação do § 4o do art. 1o da Medida Provisória n. 303/2006, cuja verba de sucumbência ali referida pressupõe a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do § 3o, II e III, do mesmo artigo.

6. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl na DESIS no REsp 1149398/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010) – grifei.

Ora, verifica-se que a apelante requereu a extinção do feito antes da citação da ré, ou seja, a relação processual não foi formada, Inexistindo qualquer comportamento da União que tenha concorrido para a extinção do feito, não sendo, portanto, o caso de se aplicar o princípio da causalidade.

Note-se que os dizeres do parágrafo 10 do art. 85, citado pela apelante são claros ao se referir que os honorários são devidos “por quem deu causa ao processo”, ou seja, parte é aquela que integra a lide e a União não se manifestou nos autos uma vez que não foi citada.

Desse modo, mister a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

TRIBUTÁRIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

1. É certo que, nos termos da jurisprudência sedimentada do C. Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, no entanto, somente em caso de citação da parte contrária.

2. A apelante requereu a extinção do feito antes da citação da ré, ou seja, a relação processual não foi formada, Inexistindo qualquer comportamento da União que tenha concorrido para a extinção do feito, não sendo, portanto, o caso de se aplicar o princípio da causalidade.

3. Note-se que os dizeres do parágrafo 10 do art. 85, citado pela apelante são claros ao se referir que os honorários são devidos “por quem deu causa ao processo”, ou seja, parte é aquela que integra a lide e a União não se manifestou nos autos uma vez que não foi citada.

4. Apelo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.